Tribunal: TJSP
Processo: 1500762-85.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – depoimentos de policiais militares que confirmam a apreensão de drogas (11 porções de maconha (19,5g), 07 porções de cocaína (2,2g) e a importância de R$ 94,00, em dinheiro em poder do

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – depoimentos de policiais militares que confirmam a apreensão de drogas (11 porções de maconha (19,5g), 07 porções de cocaína (2,2g) e a importância de R$ 94,00, em dinheiro em poder do acusado – validade – depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela - de rigor a condenação do réu.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incomum com a figura de usuário; droga embalada individualmente, fotografias do acusado vendendo drogas a usuários – comprovada a destinação a terceiros.
PENA – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Sem alteração – Segunda fase – Aumento pela agravante da reincidência, em módicos 3 meses de reclusão e 20 dias-multa – Manutenção em razão da falta de recurso do Ministério Público – Terceira fase – Sem alteração, visto não ser possível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas ante a reincidência do agente.
REGIME – fechado – regime fechado mostra-se como o único cabível para afastar o réu da senda criminosa – Beccaria – Não provimento.